Tribunal: CARF
Processo: 10845.004902/2003-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.004902/2003-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.501 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
MCP CONSULTORIA E ENGENHARIA NAVAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 1998
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO
DE DEFESA. Os procedimentos no curso da auditoria fiscal, cujo início foi
regularmente cientificado o contribuinte, não determinam nulidade, por
cerceamento ao direito de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório, do
auto de infração correspondente. Ademais, não restou justificada as alegações
trazidas pela contribuinte que ensejasse a nulidade do auto de infração.
IRPJ.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EXIGÊNCIA
DE
TRIBUTOS
FORMALIZADA
A
PARTIR
DA
OBTENÇÃO
DE
INFORMAÇÕES RELATIVAS À ARRECADAÇÃO DE CPMF- LEIS No
9.311/96 E 10.174/2001. RETROATIVIDADE PERMITIDA PELO ARTIGO
144, §1o, DO CTN. A teor do que dispõe o artigo 144, §1o, DO CTN. A teor do
que dispõe o artigo 144, §1o, do CTN, as leis tributárias procedimentais ou
formais tem aplicação imediata, alcançando fatos geradores ocorridos
anteriormente à sua edição, enquanto não alcançados pela decadência.
UTILIZAÇÃO DE DADOS DA CPMF. APURAÇÃO DE OUTROS
TRIBUTOS. RETROATIVIDADE.
Súmula CARF no. 35. O art. 11, § 3o, da Lei no. 10.174/2001, que autoriza o
uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros
tributos, aplica-se retroativamente.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITO BANCÁRIO. Consoante o artigo 42
da Lei no. 9.430/96, o valor dos depósitos bancários não escriturados e de
origem não comprovada pelo contribuinte é considerado receita omitida para
fins de apuração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
ÔNUS DA PROVA. Se o ônus da prova, por presunção legal, é do
contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para
acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser substituída por meras
alegações.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. Deve ser mantida a tributação reflexa a título de
PIS, CSLL e COFINS, dada a íntima relação de causa e efeito existente, uma
vez tornada subsistente a exigência principal de IRPJ.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.004902/2003-98
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.501 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004902/2003-98

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 16-12.142, proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o lançamento procedente
em parte.
A DRF de Santos/SP elaborou Termo de Verificação Fiscal no dia 16/04/2003 de
e-fls. 244/245 nos seguintes termos:
“(...)
Contexto:
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal, dando continuidade a
fiscalização do contribuinte, acima identificado, Operação 3714- MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA INCOMPATÍVEL X RENDA DECLARADA- IRPF, período referência-
ANO CALENDÁRIO 1997, iniciada em 03/05/2002, verificamos os seguintes fatos:
a) O contribuinte efetuou movimentação financeira em contas correntes particulares
superiores aos rendimentos declarados na DIRPF 1998/AC 1997.
b) Intimado a comprovar a origem dos valores depositados, o contribuinte informou em
04/07/2002 que como profissional liberal de engenharia naval, atende proprietários de
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.501 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004902/2003-98

embarcações efetuando pagamentos diversos utilizando para tanto sua conta bancária
particular, deixando de apresentar os comprovantes de pagamentos alegados.
c) Reintimado em 05/11/2002, o contribuinte apresentou em 28/11/2002 planilhas
identificando os valores depositados e detalhando os cheque emitidos, acompanhados de
documentação e especificando a alocação das despesas por embarcação, bem como as
transferências bancárias e empréstimos realizados.
d) Analisando os documentos anexados às planilhas de cheques apresentadas verifiquei
que a maioria das notas fiscais de aquisição de suprimentos foram emitidas pelos
fornecedores em nome da empresa MCP CONSULTORIA E ENGENHARIA NAVAL
LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 51.650.737/0001-90, da qual o contribuinte é sócio
proprietário, em conjunto com s/ cônjuge, cuja atividade comercial abrange a mesma
natureza da prestação dos serviços informados.
e) Tendo em vista a constatação acima intimei a empresa a apresentar os livros Diários e
Razão e os talonários de notas fiscais relativos ao ano calendário de 1997, tendo
verificado que as notas fiscais de despesas que acompanharam as planilhas, algumas
foram lançadas no Livro Diário, outras não foram contabilizadas pela empresa, o que
evidencia o nexo causal entre os valores depositados em contas particulares e os
fornecimentos em nome da empresa e pagos com cheques particulares, caracterizando a
omissão de receitas.
f) Os valores movimentados em nome da pessoa física no ano calendário de 1997 foram
superiores ao faturamento bruto da empresa no mesmo período, razão pela qual a
tributação deverá recair em nome da pessoa jurídica.
g) De acordo com o Dossiê- Extrato de Contribuinte, com base nos dados da CPMF, no
ano calendário de 1998, os depósitos bancários em nome da pessoa física superaram o
faturamento da pessoa jurídica em questão.
h) Assim, será formalizada Representação Fiscal para quem sejam adotadas as
providências necessárias para a abertura de fiscalização, na empresa MCP
CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA., a saber:
1) Anos Calendários de 1997 e 1998 (referente às contribuições sociais do PIS, COFINS
e CSLL);
2) Ano Calendário de 1998 (IRPJ- Lucro Presumido).
E, para constar e surtir seus efeitos legais, lavramos o presente termo, em 03 (três) vias de
igual teor e forma, assinado pelo Auditor Fiscal do Tesouro Nacional e pelo contribuinte
fiscalizado, que neste ato recebe uma das vias”.
Posteriormente, a DRF de Santos/SP elaborou o Termo de Encerramento no dia
30/12/2003 de e-fls. 248/252 nos seguintes termos:
“(...)
Contexto:
Encerramos parcialmente, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima
identificado, referente aos anos calendários 1997 e 1998 tendo sido verificado, por
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.501 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004902/2003-98

amostragem, o cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IMPOSTO DE
RENDA PESSOA JURÍDICA, onde foi(ram) constatada(s) a(s) irregularidade(s)
mencionada(s) no(s) Demonstrativo(s) de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
Da referida ação fiscal foi apurado o Crédito Tributário abaixo descrito.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica- R$ 32.253,99
Programa de Integração Social- R$ 4.394,77
Contribuição p/Financiamento S. Social- R$ 13.522,43
Contribuição Social- R$ 6.450,76
Não devolvemos nenhum documentos utilizados na presente fiscalização, pois está sendo
encerrada parcialmente. Será procedido a verificação preliminar nos anos calendários de
1999, 2000, 2001, 2002 e 2003.
E, para constar e surtir seus efeitos legais, lavramos o presente termo, em 03 (três) vias de
igual teor, assinado pelo(s) Auditor(es) Fiscal(is) da Receita Federal e pelo representante
da fiscalizada, que neste presente ato recebe uma das vias”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou a Contribuinte que o auto de infração impugnado é oriundo do
levantamento fiscal efetuado pelo auditor que após a análise dos livros fiscais da mesma em
confrontação com extratos bancários havidos pela fiscalização, fornecidos pela instituição
bancária após intimação foram constatados recebimentos de clientes da mesma, que
supostamente não haviam sido lançados como faturamento e não tiveram os respectivos
pagamentos dos tributos incidentes sobre aquela base de cálculo (o IRPJ e CSLL calculados pelo
lucro presumido).
Asseverou que a contabilização ocorreu com base no mês de competência, no qual
foram pagos os tributos e que a movimentação bancária, base do auto, fora efetuada sob os
recebimentos.
Destacou que o serviço foi prestados no decorrer do exercício fiscal e que os
recolhimentos dos tributos não conferem com os depósitos, vez que foi adotado o regime de
competência, não o de caixa.
Afirmou que foram lançados como faturamento da mesma, valores havidos por
empréstimo do sócio devidamente contabilizados e uma transferência bancária da própria
impugnante de uma conta bancária para outra.
Pontuou que o mínimo prazo que teve para sua defesa, resta claro o cerceamento
do seu direito de se defender.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.501 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004902/2003-98

Sustentou que lei nova, ainda que tenha facultado a utilização dos dados obtidos
em face da CPMF, não pode retroagir para atingir situações ocorridas antes de sua vigência, seja
por ferir lei de caráter material que não pode ser derrogada por disposição posterior, vez que
estaria vedado a sua retração ao imposto de renda, tributo lançado por período certos de tempo,
em face das disposições do §2o do artigo 144 do CTN.
Ressaltou que se houve por parte da mesma, uma escrituração incorreta, o próprio
regulamento prevê a penalidade a ser aplicada e que não se pode exigir tributo sobre base de
cálculo inexistente, como gênese erro contábil.
Por fim, pleiteou que fique caracterizado o equívoco da decisão impugnada, vez
que não há fato gerador que enseje o lançamento fiscal impugnado e que a mesma possui o
direito adquirido à não utilização dos valores de CPMF para levantamento fiscal de outros
tributos e que houve cerceamento do direito de defesa e que seja julgada procedente a presente
impugnação e que seja anulado os respectivos autos de Infração.

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/SPO No. 16-12.142

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o lançamento
como procedente e-fls. 269/280.
A Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 288/303):
“MCP CONSULTORIA E ENGENHARIA NAVAL LTDA., com sede em Santos, SP, à
Rua Maria Máximo, No 170, inscrita sob no 51.650.737/0001-90, por seu advogado
devidamente constituído, no final assinado, inconformada com a r. decisão prolatada nos
autos em epígrafe, pela presente vem interpor RECURSO VOLUNTÁRIO o que faz nos
termos das razões a seguir aduzidas.
DO ARROLAMENTO DE BENS
No arrolamento de bens anexo ao presente recurso, a Recorrente indica um bem móvel de
sua propriedade, um van, que faz parte do ativo da Recorrente e que está livre de ônus,
sendo que este supera o valor imposto pela legislação.
1. DO HISTÓRICO DA LIDE
1.1. O auto de Infração Impugnado é oriundo de levantamento fiscal efetuado pelo Sr.
Auditor, após a análise dos livros fiscais da Recorrente em confrontação com extratos
bancários havidos pela fiscalização, fornecidos pela instituição financeira após intimação,
nos quais foram constatados recebimentos de clientes da Recorrente, que supostamente
não haviam sido lançados como faturamento e não tiveram os respectivos pagamentos
dos tributos incidentes sobre aquela base de cálculo (o IRPJ e CSLL são calculados pelo
lucro presumido).
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.501 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004902/2003-98

1.2. De fato, a contabilização ocorre com base no mês de competência, no qual foram
pagos os tributos, sendo que a movimentação bancária- base do auto- fora efetuada sob os
recebimentos, sem que houvesse, por parte da fiscalização, prova de que se tratou de
serviço prestado pela Recorrente.
(...)
2. DA ORIGEM DOS LANÇAMENTOS
2.1. A Recorrente é empresa dedicada à prestação de serviço de engenharia e reparos
navais em embarcações de médio e grande porte.
2.2. Assim, a Recorrente foi contratada para prestar serviços em várias embarcações no
ano de 1998, e pelos contratos assinados, recolheu os devidos tributos que recaíram sobre
o faturamento, em face da opção da Recorrente pela tributação com base no lucro
presumido, de acordo com o Art. 25 e seguintes, da Lei No. 9.430/96.
2.3. Tendo em vista que o serviço fora prestado no decorrer do exercício fiscal, os
recolhimentos dos tributos não conferem com os depósitos, posto que, como dito, fora
adotado o regime de competência, não o de caixa.
2.4. Também foram lançados como faturamento da Recorrente valores havidos por
empréstimo do Sócio, este devidamente contabilizado e uma transferência bancária da
própria Recorrente de uma conta bancária para outra. Esta é prova clara que foi ignorada
pela decisão recorrida que simplesmente afasta a coincidência- indiscutível indício de
prova a afastar o lançamento, que reforçado pela perícia requerida traria a certeza da
afirmação documentalmente provada- exigindo-se valor estranho ao faturamento da
Recorrente.
(...)
2.8. A Recorrente provará mais a miúde e mais clara, na forma do inciso IV, do art. 16 do
Decreto 70.235/72, que não houve qualquer recebimento por depósito bancário, que não
corresponda a um lançamento fiscal em seus livros, com a respectiva quitação dos
tributos devidos.
3. DA DEMORA NA DEVOLUÇÃO DOS DOCUMENTOS. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
3.1. Ainda que seja uma matéria preliminar, prejudicial à defesa, assenta a Recorrente no
mérito, como forma de marcar sua posição contra a prática indevida, que houve
dificuldade de acesso aos valores apurados pela fiscalização.
(...)
3.6. Assim, provado o mínimo prazo que teve, a Recorrente para sua defesa, resta claro o
cerceamento do direito da Recorrente se defender.
4. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DA
CPMF.
4.1. Da irretroatividade de lei de caráter material.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.501 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004902/2003-98

4.1.1. Como acima exposto, a origem da fiscalização se fez através de informações
prestadas à Secretaria da Receita Federal, após a apuração, pela mesma Secretaria, de
diferença de movimentação financeira na conta corrente do sócio.
(...)
4.1.16. Portanto, ao contrário do que pretende a D. autoridade administrativa, é certo que
a lei nova, ainda que tenha facultado a utilização dos dados obtidos em face da CPMF,
não pode retroagir para atingir situações ocorridas antes da sua vigência, seja por ferir lei
de caráter material, que não pode ser derrogada por disposição posterior, seja porque,
mesmo que não o fosse, por ser imposto de renda, induvidosamente, tributo lançado por
período certos de tempo, estaria vedada a sua retração em face das disposições do §2o do
artigo 144 do CTN.
4.1.17. Assim, se não pode retroagir, porque encontra óbice na Constituição, como
também em expressa vedação de lei complementar, resta clara a impossibilidade de vir a
D. autoridade administrativa autuar a Recorrente, relativamente ao ano-calendário de
1997, posto que, nos termos do artigo 11, § 3o, da Lei No 9.311/96, isto lhe era
absolutamente proibido em relação aos fatos ocorridos até 09 de janeiro de 2001, razão
pela qual é nulo o auto de infração ora impugnado.
4.2. Da equivocada interpretação das disposições da Lei no 10.174/01, que alterou a
redação do artigo 11, § 3o da Lei no 9.311/96. Ofensa ao princípio da Moralidade.
4.2.1. Além do argumento acima exposto, em face de expressa proibição legislativa, vale
dizer ainda, que inexistiam, para o ano de 1997, condições para a autoridade
administrativa lançar o tributo e constituir o respectivo crédito, com base de cálculo
apurada em função das informações obtidas via CPMF, o que somente passou a ser
possível a partir dos fatos geradores ocorridos após o advento da Lei No 10.174/01, sob
pena de ofensa direta ao Princípio Constitucional da Irretroatividade.
(...)
5. DO ERRO NA CONTABILIZAÇÃO E A IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR
TRIBUTOS SOB ESTA BASE DE CÁLCULO.
5.1. Para o primeiro trimestre, conforme apontado no item 2.5, houve a exigência de
tributo sobre um valor apontado equivocadamente no livro diário, como depósito
bancário, mas que não tinha relação com qualquer outro lançamento a este título.
5.2. Com efeito, tal lançamento teria origem na conta de saldos de clientes a receber, não
representando qualquer outro faturamento novo.
5.3. Uma melhor análise dos livros fiscais, aos quais o Sr. Fiscal teve todo acesso
possibilitaria a correta averiguação deste fato, já que não houve entrada de qualquer
espécie que justificasse o referido lançamento.
5.4. Se houve, por parte da Recorrente, uma escrituração incorreta, o próprio regulamento
prevê a penalidade a ser aplicada, mas, muito pelo contrário, não se pode exigir tributo
sobre base de cálculo inexistente, que tem como gênese erro contábil.
(...)
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.501 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004902/2003-98

6. DO PEDIDO DE PERÍCIA
6.1. Já se assentou neste recurso o pouquíssimo tempo que dispôs a Recorrente para fazer
a presente apuração, em comparação ao longo prazo da fiscalização para a auditoria, já
que não tinha cópia dos extratos, que foram buscados juntos às instituições bancárias pela
própria fiscalização, e não tinha os livros e documentos fiscais, que somente foram
devolvidos uma semana antes do final do prazo de defesa.
6.2. Desta forma com base no art. 16, IV do Decreto No 70.235/72, pede à Recorrente
requereu a realização de perícia contábil, na qual se verificaria o correto lançamento
contábil e o pagamento dos tributos devidos, dos valores apurados pela fiscalização nos
extratos bancários, principalmente em face do tempo exíguo que teve a Recorrente para
comprovar com exatidão a origem dos débitos apontados.
6.3. A decisão recorrida alega que a Impugnação da Recorrente não trouxe os elementos
que suportassem tal análise, o que contradiz a norma que autoriza a peritagem. Há
indícios de erros claros na fiscalização e não há cabimento para que se juntasse aos autos
do processo administrativos inúmeros documentos fiscais que comprovem os erros de
auditoria fiscal.
(...)
PEDIDO
7.1. Em face do exposto, fica caracterizado o equívoco da decisão impugnada, uma vez
que:
1. não há fato gerador que dê ensejo ao lançamento fiscal ora impugnado;
2. possuir a Recorrente o direito adquirido à não utilização dos valores da CPMF para fins
levantamento fiscal de outros tributos;
3. houve cerceamento do direito de defesa.
7.2. Desta forma, pede espera a Recorrente seja julgado procedente o presente Recurso
para o fim de ser anulado os respectivos autos de infração, para o que, pede deferimento”.

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.501 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004902/2003-98

Trata-se de autuação para cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativos ao
anos calendários 1997 e 1998, diante da constatação da existência, de depósitos bancários não
contabilizados e/ou de origem não comprovada caracterizada pela movimentação financeira
realizada, constante nos extratos bancários.
Alegou a fiscalização que a Contribuinte não logrou êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos depósitos realizados perante as instituições
financeiras, Banco Bilbao Vizcaya Argentina Brasil S/A (Banco Excel Econômico) e Banco Real
ABN AMRO referente ao ano calendário de 1998.
Apreciando a impugnação apresentada, a 3a Turma da DRJ em São Paulo/SP
julgou os lançamentos parcialmente procedentes mantendo as exigência relativas ao IRPJ, CSLL,
PIS E COFINS nos seguintes termos:
“(...)
No mérito, a interessada afirma que os depósitos bancários relativamente ao
primeiro trimestre seriam originários da conta saldo de clientes a receber e,
portanto, não representaria um novo faturamento.
Não é demais lembrar que é imprescindível que as provas e argumentos carreados
aos autos pela defesa se revistam de toda força probante capaz de propiciar o
convencimento quanto a ilegitimidade do lançamento fiscal.
Importante frisar que a mera alegação de que se referiam a recebimentos relativos
à vendas, já computadas no resultado não afasta a presunção de omissão de
receitas, se não mostrado cabal e inequivocamente o momento é a forma como
essas receitas foram oferecidas à tributação.
Quanto aos empréstimos concedidos pelo sócio, não restou comprovada a
efetividade de sua entrega, salientando-se que a saída de numerário em igual
montante de conta corrente do referido sócio não é suficiente para se demonstrar
que tais recursos forma transferidos do patrimônio particular do sócio à pessoa
jurídica.
Além disso, ainda que se comprovassem efetivamente essas transferências, note-
se que a empresa não produziu provas sobre a origem dos aludidos recursos.
Ressalta-se que a comprovação visa impedir que recursos anteriormente mantidos
à margem da tributação, venham a ser regularizados”.
Pois bem.
Cumpre consignar que a ação de fiscalização foi iniciada pela Delegacia da
Receita Federal de Santos/SP em 03/05/2002 mediante a verificação da movimentação financeira
do contribuinte Manoel Francisco Cortes Cheves, sócio da empresa MCP, ser superior aos
rendimentos declarados na DIRPF 1998/ano calendário 1997.
Assim, o Sr. Manoel Francisco foi intimado para comprovar a origem dos
recursos depositados, sendo esclarecido pelo mesmo que se tratavam de pagamentos por serviços
prestados a clientes depositados em sua conta bancária particular.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.501 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004902/2003-98

Posteriormente, a autoridade fiscal através da análise da documentação
apresentada pelo Sr. Manoel constatou que os depósitos bancários efetuados ao mesmo eram
superiores ao faturamento da empresa MCP.
Desta feita, a empresa MCP foi intimada a apresentar os extratos bancários das
instituições financeiras, Banco Bilbao Vizcaya Argentina Brasil S/A (Banco Excel Econômico),
Banco Real ABN AMRO, Banco do Estado de São Paulo S/A- BANESPA e Banco Mercantil de
São Paulo, referente ao ano calendário de 1998. No entanto, a mesma não atendeu a intimação,
assim foi solicitado pela DRF Santos as referidas instituições os extratos bancários da MCP,
sendo constatado pela autoridade fiscal que a movimentação financeira da referida empresa foi
superior ao faturamento declarado.
Importa consignar que, na data da ocorrência dos fatos, a legislação em vigor
permitia a presunção de omissão de receitas formulada a partir da verificação de depósitos
bancários de origem não identificada.
É a seguinte a redação do art. 42, caput, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, in verbis:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações”.
Diante da expressa disposição legal, a autoridade fiscal está autorizada a presumir
a ocorrência de omissão de receitas, quando o titular de conta de depósito ou de investimento,
apesar de regularmente intimado, não conseguir comprovar a origem dos recursos
depositados/creditados, mediante documentação hábil e idônea.
Assim, é do sujeito passivo o ônus de provar que os valores
depositados/creditados nas contas correntes não são receitas, ou que foram devidamente
oferecidos à tributação. Tal preceito legal veio justamente dispensar o Fisco de produzir a prova
do nexo de causalidade ou do liame entre os valores depositados/creditados e as receitas
auferidas pela empresa. Basta ao Fisco intimar a empresa a comprovar a origem dos recursos
depositados/creditados e, diante da falta de comprovação, torna-se juridicamente válida a
imputação de omissão de receitas.
O depósito bancário não se constitui em fato gerador de tributo. Todavia, a partir
da edição do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, se a contribuinte não fizer
prova da origem dos recursos depositados em suas contas correntes e de investimentos, pode a
autoridade fiscal presumir a omissão de receitas, fato integrante da base de cálculo dos tributos
em discussão.
No caso concreto, verificada a existência de depósitos bancários de origem não
identificada pelos titulares das contas correntes e de investimentos, deve ser a tributação de tais
valores como receitas omitidas da atividade, e não há exceção admitida à aplicação da norma.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.501 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004902/2003-98

Há, portanto, disposição legal expressa no sentido de considerar omissão de
receitas, depósitos bancários que não tiverem sua origem comprovada pelo titular da conta.
Logicamente, quando o contribuinte observa as obrigações tributárias principais e
acessórias, todos os depósitos bancários estão devidamente contabilizados, e têm a sua origem
identificada na contabilidade, regularmente amparada em documentação de suporte. O que não é
o caso em apreço, em que se limita a defesa a meras argüições, estas sim absolutamente
desprovidas de amparo legal, no sentido de que os depósitos bancários não podem ser
considerados como receitas omitidas, ainda que não tenham sido comprovados pelo seu titular.
Por todo o exposto, voto por manter os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS.

Da Demora na Devolução de Documentos- Cerceamento de Defesa

A Contribuinte alega que houve dificuldade de acesso aos valores apurados pela
fiscalização e que os documentos e livros fiscais da mesma ficaram retidos até o dia 22/01,
deixando apenas uma semana completa para minuciosa análise dos lançamentos constantes do
Auto de Infração.
A Autoridade julgadora de primeira instância decidiu na r. decisão recorrida que:
“De fato, os documentos utilizados na presente fiscalização foram devolvidos ao
contribuinte em 22/01/2004 (fl. 269). É de se esclarecer, entretanto, que, como a
partir da ciência do auto de infração é dado à interessada o direito de contrapor o
feito fiscal e a consequente possibilidade de defesa, fica assegurado ao sujeito
passivo ou a, seu mandatário, desde então, a consulta aos autos do processo, assim
como lhe é permitido a verificação dos livros e documentos fiscais eventualmente
retidos, além do fornecimento de cópias integrais dos autos (artigo 38, §2o, da Lei
9.250/1995).
Todavia, compulsando-se os autos, não se constata que a empresa tenha feita
qualquer uma dessas solicitações ou requerido a devolução dos livros e
documentos.
Por outro lado, na peça impugnatória, a autuada demonstra conhecer plenamente a
infração que lhe foi imputada, a base legal para o lançamento, a forma de
apuração da base de cálculo etc, bem como apresenta as provas que fundamentam
a sua defesa.
Ademais, no intuito de complementar a documentação já apresentada, a empresa
requereu posteriormente a juntada de outros documentos, conforme citado no item
5, acima. Registra-se que, em face do princípio da verdade material, essa
documentação será objeto de exame por esta instância julgadora.
Destarte, improcede à arguição de cerceamento do direito de defesa”.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.501 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004902/2003-98

Pois bem.
Na peça recursal, o interessado suscita a preliminar de cerceamento do direito de
defesa em face da dificuldade de acesso aos valores apurados pela fiscalização e pelos
documentos e livros fiscais retidos da mesma.
Cumpre esclarecer, que não foram indeferidos o acesso do Contribuinte aos autos,
bem como aos documentos que embasaram a autuação fiscal, sendo aceitos todas as suas
manifestações juntamente com as documentações que a instruíram.
Sobre esta matéria seguem abaixo, o entendimento jurisprudencial do CARF:
“PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Os procedimentos no curso da auditoria fiscal, cujo início foi regularmente cientificado
ao contribuinte, não determinam nulidade, por cerceamento ao direito de defesa ou ofensa
ao princípio do contraditório, do auto de infração correspondente. Ademais, não restou
justificada as alegações trazidas pela contribuinte que ensejasse a nulidade do auto de
infração.
Processo no. 13433.720980/201183. Acórdão 1301002.934. 1a Seção de Julgamento. 3a
Câmara/1a Turma Ordinária. Sessão 10/04/2018.
NULIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A nulidade de um lançamento fiscal pressupõe a existência de um ato administrativo
lavrado por autoridade incompetente ou que não se franqueie à parte adversária o amplo
direito de se defender. Caso isto não ocorra ou não se prove, impende-se afastar o pedido
de nulidade do lançamento.
Processo no. 10935.723840/201622. Acórdão 1401002.354. 1a Seção de Julgamento. 4a
Câmara/1a Turma Ordinária. Sessão 10/04/2018”.
Isto posto, voto por afastar a preliminar suscitada de cerceamento do direito de
defesa.

Quebra do Sigilo Fiscal- Utilização Indevida dos dados CPMF

Afirma a Recorrente que o parágrafo 3, artigo 11, da Lei no. 9.311/96 proíbe a
utilização das informações obtidas através da CPMF, para qualquer outro fim que não o de
permitir o controle dos valores retidos e recolhidos aos Cofres Públicos pelas instituições
financeiras. Ressalta que não tinha a fiscalização condições de exigir da mesma, os extratos de
conta corrente e a comprovação da origem dos valores nelas depositados.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.501 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004902/2003-98

Assevera que a Lei no. 10.174/01 que alterou o § 3o da Lei no. 9.311/96 não pode
retroagir em face de expressa vedação do § 2o do artigo 144 do CTN, sob o perigo de quebra da
hierarquia das normas.
Argumenta a Recorrente que tal dispositivo apenas pode ser aplicado para fatos
geradores ocorridos até 09 de janeiro de 2001.
Pois bem.
Insta esclarecer, que o §3o, artigo 11, da Lei no. 10.174/2001, afirma que as
informações referentes à CPMF podem ser utilizadas para instaurar procedimentos
administrativos tendentes a averiguar a existência de créditos tributários relativos a outros
tributos e contribuições desde que observado o disposto no artigo 42 da Lei no. 9.430/96.
Trata-se de disposição legal relativa aos procedimentos de fiscalização a serem
observados pela autoridade fiscal, estando sujeita, ao disposto no §1o do artigo 144 do CTN, que
assim dispõe:
“Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
§1o. Aplica-se ao lançamento a legislação, que posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto,
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros”.
Outrossim, entendo que se trata de medida ampliativa dos poderes de fiscalização,
não havendo que se falar em irretroatividade das leis tributárias, vez que a irretroatividade trate
tão somente da questão afeta à ocorrência da hipótese de incidência tributária, ou seja, cuida
somente da questão relativa ao objeto da relação jurídico-tributária (caput do artigo 144), não
sendo aplicável as medidas relativas à fiscalização dos contribuintes (§ 1o do artigo 144 CTN).
Assim, o acesso à movimentação financeira da Recorrente se deu em plena
observância aos ditames da Lei.
Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial do CARF:
“APLICAÇÃO DA NORMA NO TEMPO. RETROATIVIDADE DA LEI No 10.174, DE
2001.
Ao suprimir a vedação existente no art. 11 da Lei no. 9.311, de 1996, a Lei no. 10.174, de
2001, apenas ampliou os poderes de investigação do Fisco, sendo aplicável
retroativamente essa nova legislação, por força do que dispõe o § 1o do art. 144 do
Código Tributário Nacional.
SIGILO BANCÁRIO.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.501 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004902/2003-98

Os agentes do Fisco podem ter acesso a informações sobre a movimentação financeira
dos contribuintes sem que isso se constitua violação do sigilo bancário, eis que trata de
exceção expressamente prevista em lei.
CSRF. 4a Turma, Recurso no. 104-141.170. Sessão de 13/12/2006.
IRPJ.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
RETROATIVIDADE
DA
LEI
10.174/01.
POSSIBILIDADE DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO ANTES DA LEI
COMPLEMENTAR 105/2001.
A regra geral de irretroatividade da lei prevista no artigo 144 comtempla exceção no
tocante à introdução de normas jurídicas que ampliem os poderes de investigação dos
agentes fiscais. A inovação trazida pela Lei no. 10.174, de 2001, é disposição de Direito
Processual Tributário e, portanto, norma processual de imediata executoriedade e
aplicação, inclusive, aos processos pendentes (CPC, art. 1.211). Não há falar em violação
da proteção constitucional à vida privada e à intimidade, pois os dados investigados da
pessoa jurídica são relativos à vida econômico-financeira de natureza patrimonial, além
de o sigilo fiscal proibir a divulgação a terceiros dos dados conhecidos em razão de
ofício, o que implica que tais dados permanecem de exclusivo acesso da autoridade fiscal.
Recurso especial provido.
CSRF. 4a Turma, Recurso no. 106-144.960. Sessão de 03/03/2008.
Ementa: APLICAÇÃO DA NORMA NO TEMPO. RETROATIVIDADE DA LEI No
10.174, de 2001.
Ao suprimir a vedação existente no art. 11 da Lei no 9.311, de 1996, a Lei no 10.174, de
2001 nada mais fez do que ampliar os poderes de investigação do Fisco, sendo aplicável a
esta legislação, por força do disposto no § 1o, do art. 144 do Código Tributário Nacional a
fatos geradores pretéritos.
CSRF. 4a Turma, Recurso no. 106-144.960. Sessão de 03/03/2008”.
Neste diapasão, a Súmula no. 35 CARF, senão vejamos:
“Súmula CARF no. 35. O art. 11, § 3o, da Lei no. 10.174/2001, que autoriza o uso de
informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-
se retroativamente”.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso neste tópico.

Erro na Contabilização- Tributos sob esta base de cálculo- Depósito Bancário

Cabe esclarecer que se aplica a tributação com base em depósito bancário, o
disposto no artigo 144 caput do Código Tributário Nacional, ou seja para fatos geradores
ocorridos posteriormente ao início da vigência da norma veiculada pelo artigo 42 da Lei
9.430/96.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.501 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004902/2003-98

Desta feita, os depósitos bancários não contabilizados e de origem não
comprovada são fatos geradores de imposto de renda.

Perícia

A decisão recorrida rejeitou o pedido de perícia formulado com a impugnação,
nos seguintes termos:
“No que tange ao pedido de realização de perícia formulado, frise-se, que, no
processo administrativo fiscal, prepondera o princípio da concentração das provas
na contestação, o qual incumbe a impugnante à produção de provas de fato
modificativo, impeditivo ou extintivo da pretensão fazendária quando ofertada a
sua defesa (Decreto no. 70.235, de 1972, art. 16).
Assinale-se que a perícia somente é cabível para averiguação de fatos que
dependem de conhecimentos especializados para serem demonstrados, o, que não
é o, caso.
(...)
Tratando-se de comprovar os recebimentos ocorridos no período fiscalizado, os
elementos probatórios, como já se mencionou reiteradamente, deviam ter sido
produzidos pela parte. Não há que acatar o pedido de prova pericial, portanto”.
A recorrente reitera a realização de perícia contábil, através da qual pretende
provar o correto lançamento contábil e o pagamento dos tributos devidos, dos valores apurados
pela fiscalização nos extratos bancários e para comprovar com exatidão a origem dos débitos
aportados.
Pois bem.
A realização da prova pericial é perfeitamente dispensável, vez que todos os
elementos necessários para formar a convicção do julgador se encontram nos autos.
Destaca-se ainda, que os depósitos bancários que foram considerados como
receita omitida, se estavam contabilizados, não dependem de perícia para a respectiva
comprovação, bastando a indicação do respectivo lançamento contábil nos livros Razão e Diário.
Isto posto, voto por rejeitar a realização de perícia.

Dispositivo

Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.501 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004902/2003-98

Isto posto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 326
DF CARF MF
Original